Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia reside na forma de pagamento dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença e no valor de R$17.602,61. Pela decisão agravada, o juízo determinou o pagamento por meio de precatório. O agravante sustentou que a forma devida seria a requisição de pequeno valor, posto que a Lei Distrital teria estipulado essa forma de pagamento para obrigações até vinte salários mínimos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo regular sob ID 60058256. Os autos foram inicialmente distribuídos à eminente Desembargadora Fátima Rafael, quem declinou da competência por suposta conexão com o agravo n. 0717169-50.2024.8.07.0000. Suscitado conflito de competência, a eminente relatora me designou para decidir os pedidos urgentes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verificando que os cálculos estão de acordo com os parâmetros estabelecidos e não houve excesso, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos apresentados no valor de R$ 193.892,42 (cento e noventa e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos) referentes ao principal, honorários do cumprimento de sentença e custas processuais. Valor atualizado até 05/04/2024. Os honorários de sucumbência já foram fixados por ocasião da decisão de ID 132417464. Defiro, ainda, o decote dos honorários contratuais, haja vista o teor do contrato de prestação de serviços acostado ao ID 131246216 no importe de 20% do valor bruto do crédito a ser pago à autora. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) Precatório em nome de HELENA MARTINS BERNARDINO, CPF 002.119.401-78, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 176.289,81 (cento e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), atualizados 05/04/2024, valor que engloba o crédito principal e ressarcimento de custas. Do valor principal, haverá o decote de R$ 35.205,22 (trinta e cinco mil, duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos) referentes aos honorários contratuais (20%), conforme contrato de ID 131246216, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada. Insta salientar que o decote não alterará a natureza do precatório requerido. b) 1 (um) Precatório em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 17.602,61 (dezessete mil, seiscentos e dois reais e sessenta e um centavos), relativo à condenação em honorários de sucumbência dessa fase processual. Expeça-se o requisitório, remetendo à COORPRE para processamento. Após, promova-se o arquivamento provisório dos autos até o pagamento dos precatórios expedidos. Com a juntada do comprovante de pagamento do precatório, retornem os autos conclusos para extinção desta fase de cumprimento e determinações pertinentes.” O credor opôs embargos de declaração e sob o pálio de que a Lei 6.618/2020 teria elevado para 20 salários-mínimos o teto para o pagamento por meio de requisição de pequeno valor e o Supremo Tribunal Federal teria ratificado a constitucionalidade do diploma legislativo, contudo os embargos foram desprovidos: “Por outro lado, rejeito in limine os embargos interpostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. O Tribunal julgou procedente o pedido formulado em sede de ADI reconhecendo a inconstitucionalidade do novo teto fixado para RPV: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de obrigação de pequeno valor, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Processo n° 07068777420228070000, Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data do julgamento 09/05/2023). O presente julgado foi proferido em controle concentrado de constitucionalidade, em lide de natureza objetiva, com efeito vinculante e erga omnes, portanto de aplicação obrigatória por este Juízo. Por outro lado, o julgado colacionado na petição da parte autora, em que pese ter sido proferido pelo c. Supremo Tribunal Federal, foi proferido em ação subjetiva, limitada às partes constantes na lide, sem efeito vinculante ou repercussão geral reconhecida, sendo precedente persuasivo e, consequentemente, não vinculante, portanto, possível de não ser seguido, sem qualquer afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. Quanto aos julgados do e. TJDFT, foram proferidos por turmas cíveis, sem efeito vinculante e não anulam a decisão proferida pela Corte Especial (decisão acima). Assim, é evidente que não definem a jurisprudência deste e. Tribunal. Portanto, a decisão embargada merece ser mantida. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano grave, o agravante limitou-se a referir à natureza alimentar do crédito exequendo. No entanto, o fato de a execução referir-se a crédito de natureza alimentar não configura urgência que justifique o diferimento do contraditório. Máxime em se tratando de pretensão de pagamento por meio de requisição de pequeno valor que, dada a célere tramitação, constituiria medida satisfativa, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Após, aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator